Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800908-33.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TIAGO LORDELLO HALL

AGRAVADO: JULIANA RAMOS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA. ENTENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE, EXCLUSIVAMENTE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 3º, DO CPC. REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO A ESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE PARA INTERPOR APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DO ECA. PRECEDENTE DO STJ.
SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE ABUSO SEXUAL CONTRA A INFANTE NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL E DE AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS QUE CONCLUÍRAM PELA NEGATIVA DE ABUSO SEXUAL NA MENOR. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA PATERNA. VISITAS DO GENITOR À FILHA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O recurso de Apelação deve ser remetido ao segundo grau de jurisdição,
independentemente da realização de juízo de admissibilidade,

o qual compete, exclusivamente, ao Tribunal de Justiça, nos termos do Art. 1.010, § 3º, do CPC.

2.
No caso, com base no acervo probatório colhido na Ação de Suspensão do Poder Familiar, em especial, no exame pericial realizado pelo IML e nas avaliações efetivadas pelo Setor Social com a infante, não restou comprovada a acusação de abuso sexual por parte do genitor à filha, desta forma, mostra-se cabível o restabelecimento da visitação paterna.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
TIAGO LORDELLO HALL
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara de Família de Belém, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
(proc. n° 0038844-32.2017.814.0301), proposta pelo agravante em face de
JULIANA RAMOS CHAVES
, considerando a interposição de recurso de Apelação pela agravada contra a Sentença que julgou improcedente a Ação de Suspensão do Poder Familiar, determinou a suspensão da visitação paterna, anteriormente estabelecida pelo próprio magistrado, até a decisão final do Juízo “
ad quem
”, fundamentando que, nos termos do artigo 198 do ECA e do art. 1.012 do CPC, há determinação legal de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo.

Inconformado, o requerente
TIAGO LORDELLO HALL
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante argumenta, em síntese:
[1]
que em março de 2016 o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Suspensão do Poder Familiar (proc. 0179289-37.2016.814.0301) em seu desfavor, alegando ter praticado abuso sexual contra a própria filha, a menor Betina Ramos Hall;
[2]
relata que foi deferida tutela de urgência suspendendo o seu poder familiar;
[3]
destaca que após regular instrução processual, o Juízo “
a quo
” prolatou Sentença julgando improcedente a referida Ação de Suspensão do Poder Familiar;
[4]
aduz que o Juízo da 3ª Vara de Família modificou os termos descritos na sentença ao proceder à alteração dos critérios de visitação do genitor à filha, feito que tramitou no Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Rio de Janeiro (proc. n° 0248262-04.2014.814.0001);
[5]
alega a incompetência do Juízo “
a quo
” para atribuir efeito suspensivo ao recurso, destacando a responsabilidade à segunda instância, conforme o disposto no artigo 1.010, §3° do CPC;
[6]
Sustenta que a agravada não possui legitimidade para interpor recurso de Apelação contra a Sentença prolatada na Ação de Suspensão do Poder Familiar, em razão da demanda ter sido proposta pelo Ministério Público Estadual, ressaltando, ainda, que o órgão ministerial arguiu a ilegitimidade ativa da agravada para interpor recurso de apelação na ação principal;
[7]
afirma que a agravada promove alienação parental, objetivando afastar a relação entre pai e filha;
[8]
argumenta que o processo de execução existente serve tão somente para satisfazer o direito de visitação já reconhecido através de Sentença, pelo que defende a impossibilidade do Juízo “
a quo
” modificar os critérios estabelecidos;
[9]
defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Cita jurisprudências. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, com o fim de obstar o pronunciamento judicial e para que seja retomado os efeitos da sentença, restabelecendo a convivência entre o genitor (recorrente) e a filha. Juntou documentos.

O feito foi primeiramente distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

A
agravada
apresentou
contrarrazões
ao recurso (id 428905), pugnando pelo seu improvimento, para que seja mantida a decisão que suspendeu a visitação paterna. Juntou documentos.

O
agravante
apresentou
réplica às contrarrazões
apresentadas pela recorrida, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo (id 742280). Juntou documentos.

A eminente Relatora Desa. Gleide Pereira de Moura
proferiu

decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo
(id 927884), determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

A agravada apresentou
pedido de Reconsideração
(id 959425), bem como suscitou a prevenção da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, requerendo a redistribuição do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou
parecer
(id 1225233), opinando pelo reconhecimento da prevenção suscitada, com o fim de redistribuição do feito e, no mérito, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Relatora proferiu despacho acolhendo a prevenção suscitada, determinando a redistribuição do feito para a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (id 1234340).

O agravante peticionou nos autos, informando que o recurso de Apelação oposto pela recorrida não foi conhecido por decisão monocrática proferida nos autos do processo n° 0179289-37.2016.814.0301.

A Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães proferiu
despacho
(id 1395285), suscitando a prevenção desta Relatora, em razão da existência de Apelação Cível n° 0179289-37.2016.814.0301 distribuída sob a minha relatoria.

Coube-me a relatoria do feito por
redistribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em cognição não exauriente,
proferi decisão monocrática
, ratificando a decisão anterior,
no sentido de deferir parcialmente o efeito suspensivo ativo requerido, suspendendo a decisão agravada para determinar o restabelecimento da visitação paterna
, assim como deliberei a abertura de nova instrução do recurso, mediante a complementação de novas contrarrazões e de novo parecer do Ministério Público (id 1481359).

A parte agravada

Juliana Ramos Chaves
apresentou novas contrarrazões
ao recurso,
requerendo o indeferimento da medida liminar e pugnando pelo improvimento do Agravo de Instrumento
(id 1
600994
).
Juntou documentos.

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
, modificando a decisão
para que seja assegurado o direito de convivência paterno-filial de maneira restrita
(id 1
686517
)
.

O
Juízo
a quo
prestou
as informações
solicitadas (id 2067813).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, cumpre destacar o teor da decisão agravada, a seguir transcrita:

“
RH.

Conforme consta nos autos, a genitora da menor ingressou com Apelação com vistas a combater a sentença que foi proferida nos autos da Ação de Suspensão de Poder Familiar.

Em que pese o parecer ministerial de fls.1723/1724, observo que o art.198 do ECA e o art. 1012 do CPC, atribuem ao recurso em destaque efeito suspensivo.

Sendo assim, embora a Apelação ainda não tenha sido analisada pelo relator, há determinação legal expressa no sentido de que seja recebida no efeito suspensivo, de modo que a visitação outrora estabelecida fica suspensa até a decisão final do juízo
ad quem
.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 250/251 e determino que os autos fiquem acautelados em secretaria até o deslinde do Recurso de Apelação. Com a informação nos autos sobre a decisão proferida em sede recursal, retornem os autos cls.

Belém, 19 de dezembro de 2017.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Família
”

Assim, no caso vertente, verifica-se que o agravante combate a decisão do Juízo de primeiro grau que, considerando a interposição de recurso de Apelação pela ora agravada contra a Sentença que julgou improcedente a Ação de Suspensão do Poder Familiar e por entender
pela existência de determinação legal de recebimento da Apelação no efeito suspensivo, nos termos do art. 198 do ECA e no art. 1.012 do CPC, determinou a suspensão da visitação paterna até a decisão final do Juízo “
ad quem
”.

Neste ponto, esclareço que, o presente recurso (proc. 0800908-33.2018.814.0000) combate decisão que suspendeu a visitação paterna entendendo que pela distribuição da Apelação, o recurso teria o efeito suspensivo obrigatório, enquanto que no segundo recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0800849-11.2019.814.0000), a visitação paterna foi suspensa
com base na ausência de trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a Ação de Suspensão do Poder Familiar (proc. n° 0179289-37.2016.814.0301), além disso, as decisões foram proferidas em datas e momentos processuais bem distintos na ação principal.

-
Da Contextualização Fática:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente Agravo de Instrumento foi redistribuído a minha relatoria, em razão de ser a Relatora do recurso de Apelação Cível nos autos da Ação de Suspensão do Poder Familiar (proc. n° 0179289-37.2016.814.0301).

Em Juízo de admissibilidade do recurso de Apelação oposto pela agravada contra a sentença que julgou improcedente Ação de Suspensão do Poder Familiar, consigno que proferi decisão monocrática reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte Juliana Ramos Chaves para interpor recurso de Apelação, mesmo considerando a condição de assistente simples da requerida na referida ação proposta pelo Ministério Público Estadual.

Contra a citada decisão, a ora agravada interpôs os recursos de Embargos de Declaração e de Agravo Interno, os quais foram julgados improvidos, desta forma, foi mantido o entendimento da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação oposto pela genitora e não pelo Órgão Ministerial, por se tratar de procedimento regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, competindo ao representante do
Parquet
interpor o citado recurso de apelação.

- Da Ausência de Perda do Objeto:

Feitas estas considerações, em que pese o entendimento firmado por esta Relatora acerca do não conhecimento do recurso de Apelação oposto pela agravada, registro que o presente Agravo de Instrumento não perdeu o seu objeto, observando a notícia de existência de interposição de Recurso Especial pela agravada, conforme as informações prestadas pela Juíza
a quo
.

- Mérito recursal:

Passo ao exame do mérito recursal.

Em análise dos autos e da documentação carreada, verifico assistir razão ao agravante devendo a decisão de primeiro grau ser reformada, ante a presença dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, como passo a demonstrar.

- Do Juízo de Admissibilidade do Recurso de Apelação:

Neste tópico, verifico a probabilidade do direito nas alegações do agravante quando a necessidade de reforma da decisão, considerando que o recurso de Apelação é dirigido ao Juiz de primeiro grau, contudo os autos serão remetidos ao Tribunal pelo magistrado independentemente do Juízo de admissibilidade.

Vale destacar o disposto no artigo 1.010, §3° do CPC aplicável ao caso vertente, senão vejamos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3
o

Após as formalidades previstas nos §§ 1
o
e 2
o
, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
.” (grifei)

Pelo dispositivo citado, a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade do recurso de Apelação passou a ser realizado pelo Tribunal “
ad quem
”, desta forma, apesar do disposto no artigo 198, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
[1]
relativo ao despacho fundamentado da autoridade judiciária, resta inegável que agora o juízo de admissibilidade da Apelação compete à segunda instância e não ao primeiro grau.

Ademais, conforme citado anteriormente, por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso de Apelação oposto pela ora agravada contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Suspensão Familiar (proc. n° 0179289-37.2016.814.0301), proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer do recurso de Apelação, considerando a ilegitimidade ativa da parte Juliana Ramos Chaves para interpor recurso, na condição de assistente da acusação.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ATO INFRACIONAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
ECA. SISTEMA RECURSAL. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE.

1. A deficiente fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia, incidindo na espécie a Súmula 284/STF.

2.
Falta legitimidade recursal ao assistente de acusação para a interposição de apelo em procedimento regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
.

3. Recurso especial não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para,
anulando-se o acórdão referente à apelação do assistente de acusação
, restabelecer o decisum de primeiro grau.

(REsp 1089564/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 07/05/2012)” (grifei)

No mais, reitero que a decisão monocrática de não conhecimento do recurso foi mantida, mesmo após a interposição pela ora recorrida, respectivamente, dos recursos de Embargos de Declaração e de Agravo Interno.

Portanto, no caso concreto, apenas o fato da recorrida ter interposto recurso de Apelação não seria capaz de suspender a visitação paterna, conforme determinado pelo magistrado, tendo em vista que a questão da admissibilidade recursal não pode ser analisada de forma dissociada da ausência de comprovação da ocorrência do abuso sexual na menor.

- Do Direito à Visitação Paterna.
Suposta prática de ato de abuso sexual contra a infante não demonstrada:

Feitas essas considerações, destaco que independentemente da questão relativa a ilegitimidade ativa da parte agravada para interpor recurso de Apelação, atualmente, não subsistem motivos para impedir o direito de visitas do agravante à filha, considerando o acervo probatório colhido na Ação de Suspensão do Poder Familiar diante da negativa de ocorrência de abuso.

Ressalta-se que
diante da gravidade da acusação e visando proteger e resguardar a criança, a visitação paterna foi imediatamente suspensa em março de 2016.

Por conseguinte, após a regular tramitação do feito, com a realização de exame e entrevistas, foi emitido Laudo Pericial pelo Instituto Médico Legal, assim como Relatório Psicossocial pelo PROPAZ e no Relatório Sócio Psicopedagógico do Setor Social da 1ª Vara da Infância e Juventude, os quais concluíram pela negativa de ocorrência da prática de abuso sexual na menor, resultando no julgamento de improcedência da Ação de Suspensão do Poder Familiar.

Entretanto,
mesmo após a sentença de improcedência, a recorrida não permitiu a visitação paterna.

Nesse contexto, inexistem circunstâncias que impeçam a visitação paterna, mesmo considerando a hipótese de ausência de trânsito em julgado da sentença na Ação de Suspensão do Poder Familiar, isto porque, de acordo com as provas
colhidas durante a investigação, não foi possível constatar indícios que a infante tenha sofrido abuso sexual.

Destarte, reitero o entendimento quanto
presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC, devendo ser restabelecido o convívio entre pai e filha, mediante a visitação paterna.

Sobre a questão discutida, importa citar o disposto no artigo 1.589 do Código Civil e do artigo 19 do ECA, a seguir transcritos:

“Art. 1.589.
O pai ou a mãe
, em cuja guarda não estejam os filhos,
poderá visitá-los e tê-los em sua companhia
,
segundo o que acordar com o outro cônjuge
, ou
for fixado pelo juiz
, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Art. 19.
Toda criança
ou adolescente
tem direito a ser criado e educado no seio da sua família
e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar
e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.” (grifei)

Nesse sentido, cito a jurisprudência de outros Tribunais que corroboram o meu entendimento quanto a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO QUE DETERMINOU BUSCA E APREENSÃO DO MENOR, A FIM DE ASSEGURAR A VISITAÇÃO PATERNA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS DO GENITOR. INVIABILIDADE. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA O INFANTE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA PATERNA IMPOSITIVA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O direito de visitas daquele que não detém a guarda da prole somente pode ser suspenso em casos excepcionais, haja vista a importância da convivência, ainda que esporádica, entre pais e filhos, sobrepondo-se aos conflitos existentes entre os genitores, caso não seja verificada nenhuma situação de risco ao menor. Assim, não comprovada a suposta prática de atos libidinosos do pai contra o infante, a manutenção do direito de convivência paterna é salutar, resguardando-se o princípio do melhor interesse da criança.

(TJ-SC - AI: 40024426120198240000 Capital - Continente 4002442-61.2019.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 26/09/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAS DO GENITOR À FILHA. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL NÃO COMPROVADA. INTERESSE DA CRIANÇA. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA.

1. Como decorrência do poder familiar, tem o genitor não guardião o direito de avistar-se com o filho, acompanhando-lhe a educação e mantendo com ele um vínculo afetivo saudável.

2. No caso, não comprovada a suspeita de abuso sexual por parte do genitor à filha, arquivado o feito na seara criminal, e não detectado em avaliação psicológica realizada com as partes, cabível a visitação paterna. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079975082 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)”

Portanto,
uma vez afastadas as condutas atribuídas ao agravante, deve ser restabelecido o direito de visita do pai à criança.

Assim, visando o melhor interesse da criança, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para restabelecer o convívio entre o agravante e a sua filha e, mediante o direito de visitas, com observância os critérios de visitação homologados por sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família do Rio de Janeiro (proc. n° 0248262-04.2014.814.0001).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, no sentido de restabelecer o direito de
visitas paternas, com base no artigo 1.589 do Código Civil,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da
Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)
, com as seguintes adaptações:

(...)

VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias;

Belém, 10/06/2020